Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de cobrança relativa a contrato de empréstimo que a autora afirma não ter firmado. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos. Embargos de declaração contra o acórdão.
2 – Responsabilidade civil. Fraude de terceiros. Inversão do ônus da prova. A pretensão de invalidação de negócio jurídico com fundamento na Súmula 479 do STJ (As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias) pressupõe a demonstração mínima de ocorrência da fraude. O réu apresentou cópia do instrumento contratual com assinatura da autora, que não apresenta, em uma primeira vista, divergência significativa. A inversão do ônus da prova pressupõe a demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, que no caso em exame não estão presentes. Assim, o acórdão, não encontrando elementos de verossimilhança na alegação da autora, julgou improcedente o pedido, com fundamentos que não foram informados pelos embargos, que não lograram demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.